Tribunal: TJDFT
Processo: 0751226-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751226-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRO DA COSTA COUTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ALEXANDRO DA COSTA COUTO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, tendo sido decretada a preventiva na audiência de custódia para garanta da ordem pública. Alega ter a autoridade coatora afirmado que o indiciado possui passagens criminais, no entanto, tal cenário não pode, por si só, ser utilizado para fundamentar a custódia cautelar. Aduz ser o paciente dependente químico, sendo sua internação em clínica de reabilitação e/ou o monitoramento eletrônico as medidas mais adequadas. Por fim, afirma a desproporcionalidade da medida extrema, invocando o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0705957-08.2024.8.07.0008) haver sido o paciente preso em flagrante, em 1o/10/2024, após furtar objetos de um estabelecimento de ensino. Consta haver, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, por volta de 7h, na Federação de Bandeirantes do Brasil, Paranoá/DF, tentado subtrair cadeiras e computadores pertencentes à instituição de ensino. Voluntários do instituto, já suspeitando da ação do paciente em virtude de furtos pretéritos, estavam de vigilância no local e, ao ouvirem o barulho, conseguiram contê-lo. A testemunha Wilton da Silva Nascimento, voluntário no Instituto Federação Bandeirantes, contou que nas últimas semanas ocorreram seis furtos no estabelecimento, motivo pelo qual ele e outra pessoa passaram a noite no local, a fim de evitar novos crimes. Afirmou que por volta de 6h55, estranhando a posição de uma cadeira junto a uma janela quebrada, se aproximou da sala de informática e se deparou com o autor do furto separando cadeiras e computadores, alocando-os próximo à janela. Nesse momento, a testemunha gritou pela outra pessoa que o acompanhava (Alex), instante em que o paciente tentou se evadir, tendo ambos entrado em luta corporal. O condutor do flagrante, por sua vez, narrou haver sido acionado por volta de 7h15 para ocorrência de furto em estabelecimento de ensino e, chegando ao local, encontrou o paciente já detido pelos voluntários. Registrou, ainda, que a instituição já havia sido furtada em outras seis oportunidades, “sendo que na última levaram oito computadores, mediante arrombamento (quebraram a janela blindex) da sala de informática; QUE na data de hoje o mesmo indivíduo retornou para furtar mais objetos” (ID 212938655, pág. 4). Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 213100514, origem): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado furtar computadores de um instituto que presta assistência gratuita de reforço escolar no contraturno das crianças, o que poderia inviabilizar o trabalho e prejudicar os menores. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado e corrupção de menores. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (19/08/2024), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALEXANDRO DA COSTA COUTO, nascido em 03/01/1977, filho de DAMASIA DA COSTA COUTO com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. (grifos acrescidos) Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a fomentar a alegada ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O crime foi praticado em estabelecimento de ensino que presta assistência gratuita às crianças, no período noturno, revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Acrescenta-se o fato de que em data recente (12/08/2024) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de furto e corrupção de menores (Ação Penal 0733611-88.2024.8.07.0001) e colocado em liberdade na audiência de custódia, evidenciando, portanto, indiferença pelo ordenamento jurídico e tendência à reiteração delitiva. Ademais, conforme exposto pelo condutor do flagrante, o paciente já havia furtado a vítima anteriormente, utilizando-se do mesmo método. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa, porquanto evidenciam os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade, bem como o risco de reiteração delituosa, diante da sua indiferença pelas regras de convivência. Nesse sentido: “(...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator